Tribunal: TJDFT
Processo: 0734807-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734807-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUTO ELETRICA VELOSO NUNES LTDA - ME E OUTROS, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD. O agravante sustenta, em apertada síntese, que a última pesquisa via SISBAJUD ocorreu em junho de 2023, há mais de dois anos, e que a reiteração da diligência é necessária para garantir a efetividade da execução. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Fixados, portanto, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, não se vislumbra a presença do requisito do periculum in mora. A decisão agravada não extinguiu o processo, mas apenas o suspendeu temporariamente, preservando inclusive o curso da prescrição. O indeferimento da nova pesquisa via SISBAJUD não impede o prosseguimento da execução de forma definitiva, podendo o agravante, dentro do prazo de suspensão, apresentar elementos concretos que justifiquem a renovação da diligência. Assim, ausente o perigo da demora, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e tampouco a antecipação de tutela recursal, que de fato pretende o agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator